Tribunal: TJES
Processo: 5018067-89.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018067-89.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CHARLIE RANGEL GAIBA

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. OMISSÃO CONFIGURADA. ACOLHIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por C.R.G. contra acórdão que conheceu do agravo de instrumento e, no mérito, negou-lhe provimento. O embargante alega omissão no julgado quanto à tese de nulidade da notificação extrajudicial que o teria constituído em mora, sob o argumento de que o documento indicava o número do contrato originário, e não o do termo aditivo de renegociação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise da alegada nulidade da notificação extrajudicial, e, em caso positivo, suprir o vício com base no art. 1.022, II, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Configura-se omissão quando o acórdão deixa de se manifestar sobre questão relevante suscitada pelas partes, o que impõe sua correção por meio de embargos de declaração.

A alegação de invalidade da notificação por conter o número do contrato principal em vez do aditivo carece de respaldo jurídico, pois o termo aditivo não substitui o contrato original, sendo acessório à obrigação principal.

O vício formal apontado não compromete a finalidade do ato notificatório, que cumpriu seu objetivo de informar de forma clara e suficiente o devedor sobre a mora, nos termos do princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief).

A boa-fé objetiva impõe que a parte não se valha de formalismos artificiais para criar nulidades inexistentes, sobretudo quando a comunicação da dívida foi clara quanto à identificação das partes, valores e objeto do contrato.

A reiteração de litígios envolvendo o mesmo contrato demonstra comportamento processual incompatível com a boa-fé, reforçando o caráter protelatório da presente insurgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, exclusivamente para sanar omissão quanto à validade da notificação extrajudicial.

Tese de julgamento
:

A indicação do número do contrato originário em notificação extrajudicial não compromete sua validade, quando o aditivo contratual não substitui, mas apenas modifica as condições do pacto principal.

Não há nulidade na notificação que contenha todos os elementos essenciais à identificação da dívida e do devedor, sendo inócua a alegação de vício quando ausente prejuízo concreto.

O princípio da boa-fé objetiva veda o uso de formalismos como artifício protelatório, especialmente quando o comportamento processual revela má-fé reiterada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, II; CC, art. 422.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Os presentes embargos são
tempestivos
e preenchem os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles
conheço
.

Assiste razão ao embargante ao apontar que o v. acórdão vergastado, de fato, não analisou expressamente a alegação de nulidade da notificação extrajudicial. Configurada a omissão, passo a sanar o vício, nos termos do art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil.

A tese do embargante se ancora em um formalismo exacerbado que não encontra amparo no ordenamento jurídico. Sustenta que a notificação que o constituiu em mora é
inválida
por conter o
número do contrato principal
(nº 20038123067) em vez do número atribuído ao
aditivo de renegociação
(nº 596267525).

O argumento beira a má-fé processual.

Primeiramente, um termo aditivo, como o próprio nome sugere,
adita, altera ou complementa
um negócio jurídico preexistente; ele não o extingue nem o substitui. A obrigação principal, nascida do contrato original, permanece hígida e plenamente identificável, sendo o aditivo um mero acessório que modificou pontualmente suas condições. Portanto, a menção ao número do contrato matriz na notificação não apenas é válida, como é a providência mais lógica para identificar a origem do débito.

Em segundo lugar, ainda que se tratasse de um mero erro material, a alegação de nulidade esbarraria no princípio da instrumentalidade das formas (
pas de nullité sans grief
). Um ato processual ou extraprocessual só deve ser invalidado se, além do vício formal, não atingir sua finalidade essencial e causar prejuízo concreto à parte.

No caso em tela, é evidente que a notificação cumpriu seu propósito de informar o devedor de forma inequívoca sobre a mora. O documento continha todos os demais elementos essenciais para a perfeita identificação da dívida, como o
nome das partes
, o
valor do débito
, os
encargos
e o
objeto do financiamento
. A alegação de que o embargante "não saberia a que se refere a notificação" desafia a razoabilidade e ofende o princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear todas as relações jurídicas (art. 422, CC).

A recalcitrância do embargante em honrar com a obrigação pactuada fica ainda mais evidente quando se observa que
já foram ajuizados seis processos distintos tendo como objeto este mesmíssimo contrato
. Tal histórico litigioso desconstitui qualquer presunção de boa-fé e demonstra que a presente insurgência não passa de um subterfúgio processual, uma retórica vazia para protelar o andamento do feito.

Ante o exposto,
conheço
dos embargos de declaração e, no mérito,
acolho-os
, sem contudo atribuir-lhes efeitos infringentes, tão somente para sanar a omissão apontada e acrescentar ao corpo do acórdão os fundamentos ora expostos, ficando expressamente consignado que a notificação extrajudicial que constituiu o embargante em mora é plenamente válida.

No mais, persiste integralmente o resultado do julgamento do agravo de instrumento.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.